Tribunal: STF
Processo: RHC 241394
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 884.045/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA ALEGADA HÁ MAIS DE QUATRO ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, a preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de quatro anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    3. Agravo regimental improvido.” (eDOC 80)



    A recorrente narra (eDOC 87) haver sido condenado, em primeira instância, pela prática dos crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirma que, “Manejado recurso de apelação, a autoridade coatora redimensionou a condenação para 5 anos no regime inicial fechado”. (p. 3)



    Impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça sob alegação de nulidade da prisão por violação de domicílio, o ministro relator, monocraticamente, não conheceu da impetração. A Quinta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental por preclusão da matéria. 



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que “seja reconhecida a nulidade da busca e apreensão e das provas obtidas nessa oportunidade”, a fim de absolver a recorrente da condenação. (eDOC 87)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento ou não provimento do recurso ordinário. (eDOC 111)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ tem se orientado no sentido de que "as nulidades ainda denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal", conforme se extrai dos seguintes julgados, cujas ementas seguem transcritas:



    [...]



    Por oportuno, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal – STF: 



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO . HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO DA DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. 



    1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 



    3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 



    4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida. 



    (HC 102.077/SP, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1º/4/2014.) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 2. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 3. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. 4. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA UMA DAS AUDIÊNCIAS EM QUE INQUIRIDAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO. 5. REVISÃO CRIMINAL. 6. INÉRCIA DA DEFESA. NULIDADE ARGUIDA SOMENTE APÓS OITO ANOS. 7. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STF. 8. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 143045 Agrg, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017.) 



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 



    1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 



    2. Ordem denegada. 



    (HC 112.360, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012.) 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ARGUIÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 



    2. Recurso não provido. 



    (RHC 124.110, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021.)



    Na hipótese, o presente writ ataca acórdão prolatado há mais de quatro anos. 



    Com efeito, o Tribunal de origem julgou a apelação em exame no dia 16 de maio de 2019 sendo que somente no dia 17 de janeiro de 2024 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, porquanto a jurisprudência é pacífica neste sentido, mesmo em se tratando das denominadas nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.” (eDOC 81, p. 2-8)



    Observa-se dos autos que não há patente ilegalidade a ensejar a reforma do acórdão recorrido, pois em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 



    In casu, não me parece razoável que a suposta ilegalidade haja causado prejuízo ao paciente e ele tenha se insurgido, no Superior Tribunal de Justiça, por meio de habeas corpus, quatro anos após o pronunciamento colegiado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nesse sentido, é o precedente da Turma:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de trancamento de processo penal. Ausente flagrante ilegalidade. 3. Pedido de anulação de julgamento realizado no Superior Tribunal de Justiça, há mais de um ano, no qual não teria sido oportunizado o direito de realizar sustentação oral. Impetração realizada pelo mesmo advogado que teve o pedido negado naquela Corte. Extenso lapso temporal que indica ausência de prejuízo. 4. Agravo improvido, com indeferimento de sustentação oral. (AgR no HC 186.145, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Por oportuno, a respeito da alegação de violação do domicílio da recorrente, o Tribunal de Justiça de São Paulo assim se manifestou:



    A prova dos autos permite compreender que a entrada na residência da ré se deu para a efetivação da prisão em flagrante delito, hipótese na qual a inviolabilidade da casa é flexibilizada pela Constituição Federal (art. 5º, inc. XI, da CF: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito [...]”). 



    Ademais, não há qualquer nulidade em decorrência da busca domiciliar desacompanhada de mandado judicial, na medida em que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, prescindindo desta formalidade.



    Nesse sentido: 



    “(...) 3. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes.” (STJ, HC 324.096/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015). 



    Portanto, não há se falar em ausência de justa causa, diante da regularidade da apreensão da droga.



    [...]



    Os policiais militares Romoaldo José Fernandes Rodrigues e Jucimar Valentim de Andrade declararam ter sido acionados porque o proprietário do imóvel alugado à ré soubera que ela guardava grande volume de entorpecentes no local e avisara a polícia. No apartamento, encontraram três tabletes de maconha na geladeira. Posteriormente, já abordada a apelante e em sua presença, apreenderam mais duas porções em uma caixa de bijuteria, além de balança de precisão. 



    Não se pode olvidar que os depoimentos dos policiais merecem inteira acolhida, pois não há nos autos elementos que indiquem qualquer motivo para incriminar gratuitamente a acusada. Narraram versões harmônicas quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos. Não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade, mesmo porque os policiais e a ré nada disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, e, portanto, não se há cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de qualquer atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.” (eDOC 6, p. 5-8)



    A autoridade coatora considerou que, diante das circunstâncias do caso concreto, não há manifesta ilegalidade na atuação policial, consignando que, “a entrada na residência da ré se deu para a efetivação da prisão em flagrante delito, hipótese na qual a inviolabilidade da casa é flexibilizada pela Constituição Federal.” (eDOC 6, p. 5) 



    Ressalto que, em caso de flagrante delito, a autoridade pode forçar a entrada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo no período noturno. O flagrante pode ser relativo a crime permanente, ainda que praticado sem violência ou grave ameaça.



    No entanto, esta Corte decidiu, em repercussão geral, que a entrada deve estar “amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016).



    Dessarte, como extraído do trecho supracitado, in casu, as fundadas razões encontram lastro na denúncia que os policiais receberam do proprietário do imóvel alugado à recorrente. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente